Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à correção monetária, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 alterou a redação da Lei Complementar Distrital no 435/2001 e estabeleceu a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária, vedada a cumulação com outro índice.
2. “Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, "(a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real". (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1o.7.2009). Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)
3. Portanto, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018 o indébito tributário deve ser atualizado pela Taxa Selic, sem cumulação com juros moratórios, tal como definido na sentença que, bem por isso, deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.